Tribunal: TJSP
Processo: 2243413-84.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
r no 1592, de 29 de março de 2018, com redação dada pelos incisos VIII e X, do artigo 1o, da Lei Complementar no 1.644, de 19 de junho de 2019, do Município de Lins.
Pleiteia, ainda, a declaração de inconstitucionalidade dos incisos II, III e IV, do parágrafo único, do artigo 43-A e das expressões "Cargo de Secretário Adjunto", "Cargo de Assessor de Diretoria", "Cargo de Assessor de Secretaria Nível I" e "Cargo de Assessor de Secretaria Nível II" e das respectivas atribuições constantes do Anexo III, todos da Lei Complementar no 1.592, de 29 de março de 2018, com a redação dada pelas Leis Complementares no 1.644, de 19 de junho de 2019 e no 1.653, de 26 de setembro de 2019, do Município de Lins.
Atribuições que expõem funções técnicas e burocráticas – Afronta ao artigo 37, incisos II e V, da CRFB, e 115, incisos II e V, da Constituição Bandeirante – A interpretação, in casu, não precisa se afastar da meramente gramatical. Somente será lícita a criação de cargos em comissão caso estes se destinem às atribuições de direção, chefia e assessoramento. A mens legis é a de ter o concurso público como regra (o que também é exposto pelo artigo 37, inciso II, da CRFB). Não por outra razão o dispositivo que limita a regra geral não deve ser interpretado de modo expansivo.
A causa petendi mediata, grosso modo, repousa na alegação de que os cargos previstos como em comissão anteriormente apontados possuem funções técnicas, administrativas e burocráticas não demandando relação de confiança.
A leitura das atribuições previstas não deixa dúvidas acerca de seu caráter técnico e burocrático. Depreende-se tratar-se de funções de supervisão de procedimentos diversos (como as atinentes às atividades do Assessor da Secretaria de Administração ou do Coordenador Especial dos Direitos e Defesa Animal). Outrossim, mesmo quando usados os termos "coordenador", "assessor" ou "diretor", não é extraído qualquer conteúdo que fuja à tecnicidade e que demande a supramencionada relação de confiança.
Nota-se que todos os cargos em comissão impugnados carecem de atribuições específicas que sejam atinentes, particularmente, às funções de direção, chefia e assessoramento – ainda que as palavras escolhidas aparentem, de início, caminhar nesse sentido.
Nesse sentido, os parâmetros fixados em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, tema 1010, no leading case Recurso Extraordinário no 1.041.210, que fixou as seguintes teses:
"a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e
d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir".
Ação procedente para, modulados os feitos nos termos referidos, declarar a inconstitucionalidade sem redução de texto do inciso I, do artigo 43-A e da expressão Cargo de Ouvidor de Políticas Públicas e das respectivas atribuições constantes do Anexo III, todos da Lei Complementar no 1592, de 29 de março de 2018, com redação dada pelos incisos VIII e X, do artigo 1o, da Lei Complementar no 1.644, de 19 de junho de 2019, do Município de Lins, fixando-se a interpretação de que somente pode ser ocupado por servidor de carreira, bem como a declaração de inconstitucionalidade dos incisos II, III e IV, do parágrafo único, do artigo 43-A e das expressões Cargo de Secretário Adjunto, Cargo de Assessor de Diretoria, Cargo de Assessor de Secretaria Nível I e Cargo de Assessor de Secretaria Nível II e das respectivas atribuições constantes do Anexo III, todos da Lei Complementar no 1.592, de 29 de março de 2018, com a redação dada pelas Leis Complementares no 1.644, de 19 de junho de 2019 e no 1.653, de 26 de setembro de 2019, do Município de Lins.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2243413-84.2019.8.26.0000; Relator (a): Alex Zilenovski; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Alex Zilenovski

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

28/05/2020

Ementa:
CARGOS EM COMISSÃO – INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DO LIAME DE CONFIANÇA –
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Ilustríssimo Procurador Geral de Justiça visando à declaração de nulidade parcial sem redução de texto do inciso I, do artigo 43-A e da expressão "Cargo de Ouvidor de Políticas Públicas" e das respectivas atribuições constantes do Anexo III, todos da

Ementa:
CARGOS EM COMISSÃO – INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DO LIAME DE CONFIANÇA –
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Ilustríssimo Procurador Geral de Justiça visando à declaração de nulidade parcial sem redução de texto do inciso I, do artigo 43-A e da expressão "Cargo de Ouvidor de Políticas Públicas" e das respectivas atribuições constantes do Anexo III, todos da Lei Complementar no 1592, de 29 de março de 2018, com redação dada pelos incisos VIII e X, do artigo 1o, da Lei Complementar no 1.644, de 19 de junho de 2019, do Município de Lins.
Pleiteia, ainda, a declaração de inconstitucionalidade dos incisos II, III e IV, do parágrafo único, do artigo 43-A e das expressões "Cargo de Secretário Adjunto", "Cargo de Assessor de Diretoria", "Cargo de Assessor de Secretaria Nível I" e "Cargo de Assessor de Secretaria Nível II" e das respectivas atribuições constantes do Anexo III, todos da Lei Complementar no 1.592, de 29 de março de 2018, com a redação dada pelas Leis Complementares no 1.644, de 19 de junho de 2019 e no 1.653, de 26 de setembro de 2019, do Município de Lins.
Atribuições que expõem funções técnicas e burocráticas – Afronta ao artigo 37, incisos II e V, da CRFB, e 115, incisos II e V, da Constituição Bandeirante – A interpretação, in casu, não precisa se afastar da meramente gramatical. Somente será lícita a criação de cargos em comissão caso estes se destinem às atribuições de direção, chefia e assessoramento. A mens legis é a de ter o concurso público como regra (o que também é exposto pelo artigo 37, inciso II, da CRFB). Não por outra razão o dispositivo que limita a regra geral não deve ser interpretado de modo expansivo.
A causa petendi mediata, grosso modo, repousa na alegação de que os cargos previstos como em comissão anteriormente apontados possuem funções técnicas, administrativas e burocráticas não demandando relação de confiança.
A leitura das atribuições previstas não deixa dúvidas acerca de seu caráter técnico e burocrático. Depreende-se tratar-se de funções de supervisão de procedimentos diversos (como as atinentes às atividades do Assessor da Secretaria de Administração ou do Coordenador Especial dos Direitos e Defesa Animal). Outrossim, mesmo quando usados os termos "coordenador", "assessor" ou "diretor", não é extraído qualquer conteúdo que fuja à tecnicidade e que demande a supramencionada relação de confiança.
Nota-se que todos os cargos em comissão impugnados carecem de atribuições específicas que sejam atinentes, particularmente, às funções de direção, chefia e assessoramento – ainda que as palavras escolhidas aparentem, de início, caminhar nesse sentido.
Nesse sentido, os parâmetros fixados em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, tema 1010, no leading case Recurso Extraordinário no 1.041.210, que fixou as seguintes teses:
"a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais;
b) tal criação deve pressupor a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado;
c) o número de cargos comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que os criar; e
d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir".
Ação procedente para, modulados os feitos nos termos referidos, declarar a inconstitucionalidade sem redução de texto do inciso I, do artigo 43-A e da expressão Cargo de Ouvidor de Políticas Públicas e das respectivas atribuições constantes do Anexo III, todos da Lei Complementar no 1592, de 29 de março de 2018, com redação dada pelos incisos VIII e X, do artigo 1o, da Lei Complementar no 1.644, de 19 de junho de 2019, do Município de Lins, fixando-se a interpretação de que somente pode ser ocupado por servidor de carreira, bem como a declaração de inconstitucionalidade dos incisos II, III e IV, do parágrafo único, do artigo 43-A e das expressões Cargo de Secretário Adjunto, Cargo de Assessor de Diretoria, Cargo de Assessor de Secretaria Nível I e Cargo de Assessor de Secretaria Nível II e das respectivas atribuições constantes do Anexo III, todos da Lei Complementar no 1.592, de 29 de março de 2018, com a redação dada pelas Leis Complementares no 1.644, de 19 de junho de 2019 e no 1.653, de 26 de setembro de 2019, do Município de Lins.